Tribunal: TJDFT
Processo: 0702313-62.2021.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702313-62.2021.8.07.0008 APELANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 APELADO: ELIANE DE MORAES SOARES DESPACHO Ao apelante-autor, em cinco dias, sobre o depósito judicial (id. 42502313) realizado para quitação do débito. Brasília - DF, 9 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora